Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-76.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1003659-76.2018.8.11.0037
RECORRENTE: VALMOR BRESSAN
RECORRIDO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALMOR BRESSAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55443461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDOS DIVERSOS E INCONCILIÁVEIS – UMA DAS AÇÕES JÁ JULGADAS - DESAPARECIMENTO – SUMULA 219 DO STJ – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DE A COISA SE TORNAR LITIGIOSA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – O objetivo da norma prescrita pelo art. 55, bem como o disposto no art. 58 do CPC, que disciplina a conexão é evitar decisões contraditórias. Em embargos de terceiros ajuizados em face de eventual constrição de bens em processo de execução para entrega de coisa incerta, tratando-se de aspectos inconciliáveis em todos os seus aspectos, não se vê a figura da conexão. De igual sorte, com a sentença prolatada em um os processos, este fato superveniente faz desaparecer, se fosse o caso, a figura da conexão, consoante a Súmula 219 do STJ.
(2) – Somente reside interesse de agir quando a demanda proposta possa trazer a autor algum beneficio material ou moral ao proponente. Se o produto que alega ter ameaça de ser arrecadado foi liberado antes da citação válida e a coisa se tornar litigiosa, desaparece o interesse de agir, não mais poderia o autor nele prosseguir. De conseqüência, correta a decisão que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, extingue o processo por ausência de interesse processual.
(3) – Vencido em grau recursal, pelo princípio da causalidade, conhecido e desprovido o recurso, de rigor, os honorários de primeiro grau devem ser majorados (§11, art. 85, CPC).” (N.U. 1003659-76.2018.8.11.0037, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020).
Alega violação aos artigos 55, §§1o, 2o e 3o e 674 do CPC, uma vez que presente o interesse processual do Autor/Recorrente e demonstrada a conexão da presente ação (embargos de terceiros) com a ação de execução.
Recurso tempestivo (ID 60922962).
Contrarrazões (ID 66551963).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 55, §§1o, 2o e 3o e 674 do CPC, o Recorrente o interesse processual do Autor/Recorrente e demonstrada a conexão da presente ação (embargos de terceiros) com a ação de execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)ainda que a conexão seja derivada, sobretudo para que sejam proferidas decisões conflitantes sobre um mesmo fato gerador. E, no caso em apreço o que não ocorre no caso em apreço já que se trata de questões distintas e inconciliáveis e por outro aspecto, sentenciadas este feito, não mais reside como manifestar a existência da conexão.
(...)
Como pontuado na sentença a determinação da penhora, conforme os autos estão a apresentar e corretamente sustentado na sentença recorrida, se deu em propriedade diversa e não reside nos autos a mínima prova de que este viria a atingir o produto do terceiro embargante, não sendo este sequer ameaçado de posse daqueles produtos, com concessão de determinação judicial a respeito, falta-lhe, portanto, interesse recursal e, neste aspecto, a sentença recorrida, bem visualizando a questão, deve ser mantida hígida em todos os seus aspectos, sem qualquer reparo recursal.”(ID 55443460)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI